Tribunal: TJDFT
Processo: 0707867-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707867-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MICHILES AGRAVADO: ANDRADE &amp; CUNHA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA MICHILES, contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0724335-09.2019.8.07.0001), ajuizado por ANDRADE &amp; CUNHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS. A decisão combatida deferiu o levantamento de valores em favor das exequentes (ID 113011803 – dos autos da origem): “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada no Id 113485137. Alega em suma, que a penhora recaiu sobre desconto em aposentadoria do idoso no tocante a 10% (dez por cento) dos proventos, comprometendo sua subsistência e de sua família. Aduz que os exequentes já recebem em outra ação 20% da aposentadoria da parte ré, o que por si só, afetou a renda familiar. Pugna pela cessação da penhora nos proventos de aposentadoria do executado. No id 112152155 a parte exequente pediu o levantamento de valores advindos da penhora da remuneração mensal da parte executada, na proporção de 84% (oitenta e quatro por cento) para a conta bancária de titularidade da empresa Andrade &amp; Cunha Empreendimentos Imobiliários Ltda e 16% (dezesseis por cento) para a conta bancária de titularidade do escritório Walter Moura Advogados Associados. Há ainda informação nos autos do valor penhorado referente ao mês de dezembro, qual seja, R$ 1.373,93 (mil, trezentos e setenta e três reais e noventa e três centavos). Decido Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada não condiz com a estreita via de cognição deste incidente processual, não sendo admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão relativa à impugnação da penhora efetivada, uma vez que operada a preclusão temporal da matéria (Id 105498415). Ante o exposto, rejeito liminarmente a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Com a preclusão, DEFIRO o levantamento dos valores em favor das exequentes. Oficie-se o Banco do Brasil para que proceda a transferência da quantia de R$ 1.154,10 (mil cento e cinquenta e quatro reais e dez centavos), e demais acréscimos legais, caso existam, para a conta de Andrade &amp; Cunha Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ no 04.000.221/0001-10) – Banco do Brasil, Agência no 0452-9, Conta-corrente no 118016-9. Oficie-se o Banco do Brasil para que proceda a transferência da quantia de R$ 219,83 (duzentos e dezenove reais e oitenta e três centavos), e demais acréscimos legais, caso existam, para a conta de Walter Moura Advogados Associados (CNPJ no 10.325.776/0001-35) – Banco Santander, Agência no 4288, Conta-corrente no 13.000252-9.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo a fim de que seja reformada a decisão que autorizou o levantamento da penhora que recaiu sobre sua aposentadoria, até o julgamento de mérito do recurso; e b) no mérito, a confirmação da medida liminar requerida. Sustenta, em síntese, que já conta com 20% de sua aposentadoria comprometida, decorrente de outro processo no qual contende com as mesmas partes (nos autos da ação 0724330-84.2019.8.07.0001), e agora o Juízo determinou a penhora de mais 10%, indisponibilizando 30% de sua aposentadoria, o que vem afetando sua subsistência e de sua família. Destaca que é idoso, atualmente com 69 anos de idade, aposentado, com saúde fragilizada, percebendo tão somente valores decorrentes de sua aposentaria, montante esse que, na atual conjuntura, é essencial para seu sustento e bem assim de sua família, incluindo-se gastos essenciais com saúde, medicamentos, educação, alimentação, moradia e despesas cotidianas. Aduz que com as constrições realizadas em sua renda e temendo ficar inadimplente, encerrou seu próprio plano de saúde para não encerrar o do neto e da filha, no qual também ajuda e ainda mudou o neto para uma escola pública, por não ter recurso suficiente para manter a escola particular, pois além da sua casa, ajuda filha e neto com despesas de estudo e alimentação. Defende que após os descontos mensais em folha e pagamento de despesas, sobra em conta menos dois salário mínimos para a manutenção das despesas básicas, como alimentação, combustível, medicação, etc. Frisa que os agravados já recebem 20% que corresponde a R$ 2.747,86 de sua aposentadoria, o que por si só, afetou a renda da família, pois precisou tirar o neto da escola particular, interromper despesas com plano de saúde e seguro de vida, precisando ainda renegociar débitos bancários. Com o desconto de mais 10%, ou seja, R$ 1.373,93 muitas despesas básicas estão ficando difíceis de realizar. Discorre que existe apenas uma possibilidade de penhora de aposentadoria, que é em razão da natureza do débito, sendo admitida pelo ordenamento jurídico para pagamento de verbas de caráter alimentar ou quando o valor da remuneração é superior a 50 salários mínimos, com fundamento no art. 833, §2o do CPC, o que não é o caso, pois não se trata só de honorários de sucumbência, mas de dívida diversa no qual os credores são grandes empresários, vez que a jurisprudência deste Tribunal entende que não pode ocorrer a penhora de aposentadoria. Relata que é nítido o caráter alimentício da verba penhorada, porquanto se trata de proventos de aposentadoria. A mitigação da norma é clara, admite a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar e das importâncias salariais excedentes de 50 salários mínimos, o que não é o caso dos autos. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi recolhido no ID 33505141. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos da origem se referem a cumprimento de sentença na qual os exequentes pleiteiam o adimplemento do valor de R$ 27.779,54. O que se observa, no caso, é que em 13/10/21, foi proferida decisão, na origem, na qual foi deferido o pedido de penhora formulado pelos credores, para determinar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que retivesse dos rendimentos do executado, e depositasse em conta vinculada aos autos, o importe de 10% sobre o valor líquido, efetuados apenas os descontos compulsórios, a saber o imposto de renda e a previdência social. O desconto deveria ser realizado mensalmente, até o adimplemento integral da dívida, observando-se o débito pleiteado nos autos no importe de R$ 43.596,68 (ID 105498415 – dos autos da origem). Cabe ressaltar que a mencionada decisão foi disponibilizada no DJE em 14/10/21 (ID 106074267 – da origem). Ocorre que da referida decisão a parte executada não interpôs qualquer recurso, cingiu-se apenas a apresentar exceção de pré-executividade na data de 24/01/22. Dessa forma, verifica-se que a questão se encontra preclusa, tendo procedido com acerto a decisão combatida. Como é cediço, a preclusão é perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em função de ter-se alcançado os limites assinalados pela legislação ao seu exercício. A preclusão indica a perda da faculdade processual, “pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)” (Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, São Paulo: Revista dos Tribunais. 10a ed, 2007, p. 708). Conforme preceitua o art. 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se se tratar de relação que se protraia no tempo e sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. Cabe ressaltar que o magistrado está livre para formar o seu convencimento, desde que de forma motivada, o que ocorreu nos autos. Por fim, observa-se que o disposto no art. 505 do CPC não é uma previsão absoluta, ela pode ser relativizada quando se trata de matéria probatória, devendo ser prestigiada a busca da veracidade dos fatos alegados, conforme entendimento reiterado do STJ e desta Corte de Justiça. Vejamos: “AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO ATIVO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. Cabe ao Magistrado, como destinatário final do acervo probatório, a análise da necessidade, ou não, da produção das provas requeridas pelas partes. 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado. 3. Julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é possível o conhecimento de recurso especial que busca reformar o entendimento do Tribunal a quo quanto à desnecessidade de caução para levantamento pelo credor de depósito feito pelo devedor em execução provisória. 4. Na hipótese dos autos, a requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o perigo de dano iminente em razão da existência de execução provisória. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no TP 1.539/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 30/08/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. CONDOMÍNIO. CONSTRUTORA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. (...) III - Em matéria probatória, não há preclusão pro magistrado, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça. IV - Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se PREJUDICADO o agravo interno.” (07102311520198070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 24/10/2019). Ou seja, a decisão proferida pode ser relativizada quando existir provas novas no processo que demonstrem nova situação capaz de mudar o entendimento do julgador, o que não é o caso dos autos. Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se as partes agravadas (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 16 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator